Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORES. AUSÊNCIA DE USO AUTORIZADO DE OBRA DE ARTE. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos da embargante (inexistência de causa para instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, ausência de violação de direitos autorais, uso permitido de partes de obra, nos termos da lei e ausência de prejuízo em razão da publicidade) foram integralmente esclarecidos no acórdão.
4. Quanto ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. Não há que se falar em contradição a ser sanada, porque não há deficiência na argumentação do próprio acórdão. O fato de haver precedente deste tribunal em sentido contrário não implica contradição sanável por meio de embargos de declaração.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.